Tribunal: TCU
Processo: 027.814/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ENCARGOS ESPECIAIS, para atendimento à/ao Transferências Legais (no da TCE no sistema: 2264/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1071/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor do Sr. Julio Cesar Barros Ayres, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição intercorrente na situação de paralisação injustificada do processo por prazo superior a 3 anos (art. 8o, da Resolução-TCU 344/2022) ; Considerando a paralisia injustificada pelo prazo superior a 3 anos , no intervalo entre as Notas Técnicas 829 ( 26/2/2018 - peça 5, p. 3) e 1129 ( 28/5/2021 - peça 12, p. 2) , sem a identificação de outros atos interruptivos no intervalo; Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 2o, da Resolução TCU 344/2022) ; Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU) ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/com o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com os art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 027.814/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Julio Cesar Barros Ayres (XXX.580.243-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Município de Rio das Pedras/SP. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.